Tribunal: TJBA
Processo: 8047300-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047300-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO TETO REMUNERATÓRIO E À BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que condenou o apelante ao pagamento de férias relativas aos anos de 1985 a 2018 e licenças-prêmio referentes aos períodos de 1980-1985, 1985-1990 e 1995-2000, com compensação de valores já indenizados administrativamente e férias já gozadas, a serem apurados em sede de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à observância do teto remuneratório na base de cálculo da indenização, à luz do Tema 975 do STF; (ii) verificar se há contradição no julgado por não excluir expressamente parcelas de natureza eventual ou indenizatória da base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição, tendo apenas mantido a sentença que determinou a apuração dos valores devidos na fase de liquidação.

5. O pedido de majoração dos honorários formulado nas contrarrazões à apelação não pode ser conhecido nos presentes embargos, por ausência de provocação específica da parte legitimada.

6. Afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, por não se verificar caráter manifestamente protelatório nos embargos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação expressa sobre a aplicação do teto constitucional e a exclusão de verbas indenizatórias não configura omissão ou contradição quando o acordão determina a apuração dos valores devidos na fase de liquidação da sentença.

2. A apreciação de pedidos formulados exclusivamente nas contrarrazões, sem provocação adequada pela parte interessada, não pode ser feita nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 975 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação
n.
8047300-03.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente, pelo
ESTADO DA BAHIA
e
ANTONIO MOREIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,

nos termos
do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA